Tribunal: TJPA
Processo: 0801910-51.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801910-51.2022.8.14.0015

APELANTE: RAYNA MARIA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rayna Maria Silva Nascimento contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0801910-51.2022.8.14.0015, que a condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ e a aplicação da atenuante da confissão com diminuição aquém do mínimo legal. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria, observou os princípios da legalidade e da individualização da pena; (ii) estabelecer se a aplicação da atenuante da confissão espontânea comporta redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da pena-base se mostra legítima, diante da valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, revelando-se adequadas ao caso concreto, uma vez que a conduta foi praticada em contexto de especial vulnerabilidade da vítima — internada por enfermidade grave — e causou expressivo prejuízo patrimonial não integralmente reparado.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal atende ao princípio da individualização da pena, sendo compatível com a gravidade concreta do delito e com os elementos dos autos.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, e a pena foi atenuada na fração de 1/6, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, afastando-se o pedido de redução aquém do mínimo legal, em observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando demonstradas circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, em consonância com o princípio da individualização da pena.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada com redução proporcional da pena, sem ultrapassar o limite mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, II, 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, em Sessão Ordinária Virtual (16ª Sessão) ocorrida no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAYNA MARIA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal nº 0801910-51.2022.8.14.0015, que a condenou nas sanções do art. 155, §4º, II do CP, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
(ID
24852236
), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ e a consequente redução da pena aquém do mínimo, diante da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 24852239), pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a integra da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID
25654378
), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, entendendo que a exasperação da pena-base encontra respaldo nos autos e atende ao princípio da individualização da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A irresignação da apelante cinge-se em questionar a dosimetria da pena
[1]
. Na primeira fase, o MM. Juízo
a quo
elevou a reprimenda corporal em 08 meses de reclusão e 02 dias-multa, considerando a negativação dos vetores atinente as circunstâncias e consequências do crime.

Sem razão a defesa. A valoração negativa das
circunstâncias do crime
revela-se consentânea com o conjunto probatório dos autos, porquanto demonstrado que a conduta delitiva foi perpetrada justamente em momento de vulnerabilidade da vítima, internada em unidade hospitalar em decorrência de enfermidade grave oriunda da COVID-19. A apelante, na condição de empregada doméstica, rompeu o laço de confiança estabelecido com seus empregadores, aproveitando-se da ausência do titular da residência para subtrair expressiva quantia em dinheiro.

Quanto às
consequências do delito
, igualmente restou justificada a exasperação da pena, tendo em vista que a restituição do valor subtraído não se deu de forma integral, subsistindo, portanto, prejuízo patrimonial relevante, estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor substancial e não recuperado na totalidade
[2]
, o que impõe maior reprovação da conduta.

Tais elementos, afastando-se das características inerentes ao tipo penal do furto, evidenciam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a majoração da pena-base com fundamento no princípio da individualização da pena. Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda, impõe-se a manutenção da sentença em seus exatos termos

No que se refere a aplicação da atenuante da confissão, verifica-se que o Julgador a aplicou, contudo, não utilizou a fração de 1/6 de redução, razão pela qual atenuo a pena para
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, mantendo a substituição da pena nos moldes efetuados pelo MM. Juízo
a quo,
a saber, por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, apenas para aplicar a fração de 1/6 de redução pela atenuante da confissão, reduzindo-se a pena
02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa
, mantendo-se a substituição da pena, para nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA),
04 de junho de
2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
(...)
Circunstâncias:
Desfavoráveis, a ré se aproveitou da internação das vítimas acometidas de covid-19 para praticar o crime.
Consequências do crime:
Desfavoráveis, as vítimas tiveram substancial prejuízo financeiro, visto que apenas parte do valor subtraído foi recuperado
. PENA-BASE:
2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa

[2]

Num. 24852086 - Pág. 8 Termo de apresentação e apreensão:
01 TV marca LG modelo Smart 43, 01 bicicleta marca South, cor laranja e preto e quadro nº AZC 7861 e 01 aparelho celular, marca Motorola, modelo e20, cor Azul.

Num. 24852086 - Pág. 15 Termo de apresentação e apreensão:
01 óculos escuro, sem marca aparente, cor grafite

Num. 24852086 - Pág. 17 Termo de apresentação e apreensão:
01 aparelho celular iphone XR, 01 aparelho celular iphone 8 plus e R$ 11.400,00 em espécie

Belém, 04/06/2025